Tribunal: STF
Processo: RE 74932
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-03-02
Data de publicação: 1973-03-02

Ementa:
MUNICÍPIO. EXCESSO DE ARRECADAÇÃO A LHE SER ENTREGUE PELO ESTADO,
NOS TERMOS DO ART. 20 DA CONSTITUIÇÃO DE 1946. NÃO CONTRARIA A
EMENDA CONSTITUCIONAL N. 18, ART. 26, PARAGRAFO 2., O ACÓRDÃO QUE
CONSIDEROU REVOGADO ESSE ENCARGO A PARTIR DE 1.967, AO ENTRAR EM
VIGOR A LEI LOCAL QUE AUTORIZOU A COBRANÇA DO I.C.M..
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO POR FALTA DE SEU ÚNICO
PRESSUPOSTO ARGUIDO.